Tribunal: TJMT
Processo: 1001183-31.2022.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001183-31.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), Oficial Titular/Tabelião do 3º Tabelionato de Notas, Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas da Comarca de Rondonópolis/MT (APELADO), JULIANA DE ANDRADE - CPF: 830.182.471-91 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (APELADO), PRISCILA IKEDA CAETANO - CPF: 031.727.871-17 (ADVOGADO), REBECA AZEVEDO COUCEIRO - CPF: 057.267.904-13 (ADVOGADO), 3.TABELIONATO DE NOTAS REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS - CNPJ: 15.031.917/0001-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – REGISTRO/PROTOCOLO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL – ALTERAÇÃO QUESTIONADA JUDICIALMENTE – AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO DO ATO – PROIBIÇÃO IRREGULAR – DIREITO AO REGISTRO – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A existência de ação anulatória da Assembleia Geral Ordinária, que efetuou a alteração do estatuto social, mas sem qualquer decisão com efeito suspensivo, não pode ser óbice para o registro da alteração do estatuto junto ao cartório.

2.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS

APELADO(S):

3ºTABELIONATO DE NOTAS REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DAIS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela
STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, M.M Francisco Rogerio Barros, nos autos do Mandado de Segurança n. 1001183-31.2022.8.11.0003 impetrado pela parte apelante em face do
OFICIAL TITULAR/TABELIÃ DO 03º TABELIONATO DE NOTAS, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT
, que denegou a segurança vindicada.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta que “não há qualquer decisão judicial que impeça a Santa Casa de realizar qualquer alteração estatutária, ao contrário, a 1ª Câmara de Direito Privado do TJMT nos autos do Agravo de Instrumento nº 1022790-46.2021.8.11.0000 AUTORIZOU EXPRESSAMENTE a realização da assembleia para alteração do Estatuto Social da Apelante, com relação à qual se requereu o registro público”.

Assevera que foram cumpridos todos os requisitos legais e o Estatuto com relação ao qual se requereu o registro consta o modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos.

Aduz que “as competências dos 05 Conselheiros, conforme o Impetrado exigiu, estão especificadas no art. 37 do novo Estatuto Social”.

Afirma que “a ata de Assembleia é instrumento que visa o registro do que ocorreu, cabendo ao Tabelião tão somente o registro, sob a sua fé pública. Ademais, depreende-se dessa ata que não houve qualquer irregularidade em sua constituição”.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo para reformar a sentença para conceder a ordem com o fim de determinar
o protocolo/averbação/registro da referida Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis
.

Contrarrazões no id. 130864305.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso - id. 139077163 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DAIS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela
STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, M.M Francisco Rogerio Barros, nos autos do Mandado de Segurança n. 1001183-31.2022.8.11.0003 impetrado pela parte apelante em face do
OFICIAL TITULAR/TABELIÃ DO 03º TABELIONATO DE NOTAS, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT
, que denegou a segurança vindicada.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na do
utrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

L
ogo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

No caso,
a parte apelante sustenta
a ilegalidade da Nota Devolutiva que indeferiu à averbação da Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 15 de dezembro de 2021.

O juízo
a quo
denegou a segurança sob o argumento que “a Santa Casa pretende justamente alterar o estatuto social em vigor (ano de 2004), o qual se encontra sub judice”, razão pela qual entende que “o litígio existente sobre o estatuto que se pretende alterar impede analisar o mérito do presente mandado de segurança”.

Com efeito, embora exista a controvérsia a respeito das alterações efetuadas no Estatuto da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, é certo que não existe qualquer óbice para a realização da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 15 de dezembro de 2021.

No caso, a ação nº 0001605-77.2009.811.0003 que questiona nulidade dos Estatutos da Santa Casa, em segundo grau, foi julgada improcedente a pretensão inicial e não possui qualquer decisão com efeito suspensivo, ainda que pendente de julgamento no Superior Tribunal Federal.

Por outro lado, nos autos nº 1030600- 63.2021.8.11.0003que pretendiam a suspensão da assembleia convocada também não possui qualquer decisão que determine a não realização da assembleia.

Logo, diante da ausência de efeito suspensivo, não se mostra crível o impedimento do registro da Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 15 de dezembro de 2021 e tampouco a análise da Nota Devolutiva

que indeferiu à averbação.

No tocante a controvérsia do mandado de segurança, isto é, a legalidade ou não da Nota Devolutiva, verifica-se que razão assiste a parte impetrante.

A nota devolutiva – id. 130864253 - ocorreu nos seguintes fundamentos:

Portanto, sob pena de nulidade do estatuto social, para o registro da ata Assembleia Geral Extraordinária e Estatuto Social é imprescindível consta no Estatuto Social um artigo especificando as atribuições dos 5 (cinco) cargos de Conselheiro.

Em análise ao Estatuto Social aprovado na Assembleia Geral Extraordinária, consta o seguinte:

Art. 37. Além de outras atribuições decorrentes da legislação e deste Estatuto, compete ao Conselho de Administração: I. contratar, fiscalizar, avaliar e rescindir o contrato dos membros da Diretoria Executiva; Página 27 de 37 II. fixar a orientação geral das contratações e prestações de serviço da SCR, respondendo pelo processo de gestão estratégica da instituição, realizando o acompanhamento da execução e o cumprimento do planejamento por ele aprovado; III. acompanhar e supervisionar o desempenho da Diretoria Executiva da SCR em face dos objetivos e metas definidos para a Instituição; IV. aprovar normativas de sua competência, que não poderão contrariar as disposições do presente Estatuto; V. contratar e demitir os membros da Diretoria Executiva, bem como fixar suas atribuições e competências e a remuneração individual dos Diretores Executivos, observadas as disposições contidas neste Estatuto; VI. avaliar de forma sistematizada o atendimento prestado a todos os usuários dos serviços da Instituição, visando garantir a satisfação e a qualidade de serviços prestados; VII. autorizar a contratação de operações de crédito com instituições financeiras, destinadas ao financiamento das atividades da Instituição; VIII. encaminhar a Assembleia Geral proposta para a aquisição, alienação, doação ou oneração de bens imóveis da SCR, classificados como não circulantes; IX. examinar e apurar as denúncias de infrações praticadas no âmbito da Instituição, inclusive as que lhes forem encaminhadas pela Diretoria Executiva e pelo Conselho Fiscal, e determinar a aplicação das penalidades cabíveis; X. deliberar sobre a eliminação de Associados; XI. deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral; XII. autorizar a alteração do endereço da sede, dentro do município de Rondonópolis, bem como a abertura, o fechamento, a transferência ou a mudança de endereço de quaisquer unidades da instituição; XIII. cumprir e fazer cumprir este Estatuto, a legislação e os normativos da Instituição; XIV. manifestar-se sobre o relatório da Administração e prestação de contas do exercício; XV. indicar o representante da SCR para participar do Conselho Municipal de Saúde; XVI. deliberar sobre assuntos específicos de interesse da Instituição, bem como sobre os casos omissos e todas as demais atribuições previstas neste Página 28 de 37 Estatuto Social e legislação pertinente, até posterior deliberação da Assembleia Geral. Parágrafo único. Na hipótese do Conselho de Administração designar outros membros para funções de natureza auxiliar, definirá para cada qual, com registro em ata, as pertinentes incumbências. Art. 38. Ao Presidente do Conselho de Administração cabe, dentre outras, as seguintes atribuições: I. supervisionar as atividades da Instituição, inclusive quanto ao cumprimento das normas aplicáveis, coordenando a ação da Diretoria Executiva; II. decidir, ad referendum do Conselho de Administração, sobre matéria urgente e inadiável, submetendo a decisão a deliberação do colegiado, na primeira reunião subsequente ao ato; III. submeter ao Conselho de Administração propostas de normativos internos; IV. levar a apreciação do Conselho de Administração o plano de trabalho, anual ou plurianual, bem como propostas orçamentarias, acompanhando a sua execução; V. apresentar ao Conselho de Administração e, em nome deste, à Assembleia Geral, relatório anual das atividades da Instituição, acompanhado do balanço, da demonstração de resultados e do parecer do Conselho Fiscal e da auditoria independente, além de outros documentos e informações que se fizerem exigir; VI. representar institucionalmente a SCR, nas assembleias gerais, audiências públicas, eventos sociais, ou quaisquer reuniões com os Associados, podendo indicar substituto entre membros do Conselho de Administração ou da Diretoria Executiva; VII. atentar para o bom desempenho do Conselho de Administração, convocando e coordenando as suas reuniões; VIII. aplicar as penalidades que forem estipuladas pela Assembleia Geral ou pelo Conselho da Administração aos Associados; IX. indicar um secretário para lavrar ou coordenar a lavratura da ata das Assembleias Gerais e das reuniões do Conselho de Administração; X. firmar todos os documentos públicos, inclusive contratos e escrituras públicas, e tomar quaisquer outras providências com vista à concretização e à execução da aquisição, alienação, doação ou oneração, conforme o caso, Página 29 de 37 de bens móveis e imóveis da SCR, observado o disposto no presente Estatuto. Art. 39. O Vice-Presidente do Conselho substituirá o Presidente do Conselho nas suas licenças, ausências, suspensões ou impedimentos, inclusive nas Assembleias Gerais e reuniões do Conselho de Administração.

Partindo dessas premissas, restou demonstrado a violação ao direito líquido e certo, uma vez que não há qualquer empecilho para a realização da
Assembleia Geral Extraordinária do dia 15 de dezembro de 2021, bem como que o Estatuto preencheu o requisito solicitado pelo impetrado.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE
POVIMENTO
para conceder

a segurança e determinar com o protocolo/averbação/registro da referida Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024